Tribunal: TJDFT
Processo: 0726576-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726576-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, GERENTE DE CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONSTRUÇÕES ACNT LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Proc. no 0709038-32.2024.8.07.0018), movido pelo ora agravante em que figura o DISTRITO FEDERAL no pólo passivo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 200711341 dos autos originários), verbis: II – FUNDAMENTOS ... Compulsando os autos, percebe-se que a pretensão do impetrante não ostenta a verossimilhança fática necessária para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, tendo em vista que, ao que parece, o processo administrativo n.o 0127-014698/2008 não foi integralmente anexado. Trata-se de ponto relevante, tendo em vista que o escopo da presente impetração consiste em avaliar se a Administração Pública privou (ou não) o exercício do direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa assegurado à impetrante, no âmbito do referido processo administrativo fiscal, antes de proferir uma decisão desfavorável aos interesses subjetivos da demandante e, por conseguinte, dar início aos expedientes pertinentes à cobrança de diversos créditos tributários de IPTU. Logo, examinando o pedido antecipatório a partir de um juízo de cognição sumária, não é possível afirmar, com a margem de segurança necessária, se a alegada violação ao contraditório e a ampla defesa efetivamente ocorreu. Como cediço, a expressão “(...) direito líquido e certo (...)”, prevista no inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal de 1988, não diz respeito aos fundamentos jurídicos suscitados pelo requerente (até mesmo porque a “Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança.” – Súmula n.o 625 do Supremo Tribunal Federal – STF), mas sim aos fatos enunciados na exordial, os quais devem ser, já no momento da impetração, incontroversos, demonstrados mediante apresentação de provas eminentemente documentais. Nesse pórtico, devido à ausência de acervo documental amparando o pedido de tutela provisória, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/2009. Defiro o requerimento do petitório de id. n.o 200003231, para autorizar o ingresso do Distrito Federal no feito. Escoado o prazo para as informações, intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. (...) Grifos nossos. Diz a empresa recorrente, que não foi notificada para se manifestar, pois não recebeu a notificação enviada no dia 23.06.2023, pelo Núcleo de Liquidações especiais (notificação n. 644/2023 - ID 115912541 dos autos de origem) dirigida à empresa visando a cobrança da diferença do saldo remanescente. Afirma que “o valor deferido em 12.12.2008 no processo administrativo foi de R$ 102.907,66, conforme espelho do parcelamento administrativo (ID 56132619). A impetrante fez o depósito da caução, correspondente a 5% do total e restou como dívida a ser compensada o valor de R$ 97.762,75. Ocorre que, em que pese as diversas idas aos setores para agilização da questão, o processo ficou paralisado, sem andamento desde o ano de 2009, quando o gerente RICARDO PASSOS SANTOS fez um encaminhamento do processo ao Núcleo de Gestão de Precatório da Procuradoria Geral do DF para análise acerca da certeza, liquidez e exigibilidade do título oferecido para compensação (conforme ID 56132619 p. 83 do Processo 0127- 014698/2008). Somente em 17.02.2021 é que o processo físico foi transformado em eletrônico e teve continuidade. Portanto, ficou paralisado por 12 anos. Neste período muita coisa mudou, inclusive a impetrante mudou sua sede, o que é de conhecimento do Distrito Federal, POIS O COMUNICOU AINDA EM 2008.” Relata que “constou da referida notificação endereço diverso da empresa, diferente daquele constante do cadastro da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.” Posteriormente, diz que “a referida notificação não chegou ao conhecimento da empresa e pior, não consta do processo administrativo o efetivo envio e a devolução da referida notificação. Não se sabe o motivo da devolução do AR ou mesmo se foi enviado.” Argumenta que “mesmo que tivesse sido enviada, o seu envio foi para endereço diverso do informado pelo impetrante, ou seja, fora enviada para endereço diverso do constante do Cadastro da própria Receita da Fazenda do Distrito Federal, o que também viola a norma legal. Dessa forma, o ato que cancelou a adesão ao REFIS (parcelamento) está eivado de vício insanável, assim como a mencionada notificação que o precedeu.” Pontua que “Como consequência do equívoco relacionado ao envio da notificação, em 27.03.2024 foi juntado um documento nominado de “comprovante espelho parcelamento 72000002993 cancelado” (ID 136992663), restabelecendo automaticamente o valor total da dívida de R$97.762,75.” Cita entendimento deste eg. TJDFT e dos tribunais superiores a respeito do tema. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, a reforma da decisão hostilizada para: a) O conhecimento e o processamento do presente agravo; b) A concessão da tutela de urgência, em sede de antecipação de tutela recursal, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do NCPC, para: 1)Desde logo, inaudita autera pars, suspender os efeitos das CDAs constantes da certidão em anexo e do processo administrativo no 0127-014698/2008, também em anexo e por consequência das execuções fiscais em curso, 0732850-12.2024.8.07.0016, 0732854-49.2024.8.07.0016, 0732856- 19.2024.8.07.0016 e 0732859-71.2024.8.07.0016, ou informando ao juízo das execuções da suspensão das CDAs que lastreiam as mencionadas execuções, sendo a Autoridade Impetrada intimada para o cumprimento da medida, inclusive para emissão de certidão negativa de débitos. 2)Seja concedida a medida liminar, para determinar que seja reaberto o prazo para intimação do Impetrante tomar ciência material dos atos processuais praticados no Processo Administrativo n° 0127-014698/2008, facultando-lhe a oportunidade de recolher o saldo remanescente, com os descontos e benefícios já previstos no Processo Administrativo, ou desde já determinar o depósito do valor exigido no PA R$ 62.308,54. 3) Em qualquer das hipóteses acima ou alternativamente, seja concedida a tutela para suspender as execuções fiscais em curso, 0732850- 12.2024.8.07.0016, 0732854-49.2024.8.07.0016, 0732856-19.2024.8.07.0016 e 0732859- 71.2024.8.07.0016, inclusive as audiências, fundamentadas nas CDAs em discussão, até ulterior determinação, inclusive para emissão de certidão negativa de débitos. c) A intimação da parte agravada, para apresentar contrarrazões, no prazo legal; Preparo apresentado (ID 60885715). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I[1], do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual[2], o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. A hipótese discutida, prima facie, pretende-se a reabertura do prazo para intimação do Impetrante tomar ciência material dos atos processuais praticados no Processo Administrativo n° 0127-014698/2008, facultando-lhe a oportunidade de recolher o saldo remanescente, com os descontos e benefícios já previstos no Processo Administrativo, ou desde já determinar o depósito do valor exigido no PA R$ 62.308,54. Neste exame de cognição sumária, não verifico presentes os pressupostos que autorizam o deferimento do pedido de liminar. Inicialmente, verifica-se dos autos de origem, que “em 28.11.2008, a empresa ACNT formalizou processo administrativo junto à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal requerendo a compensação de débitos tributários com precatórios, tendo recebido o número 0127-014698/2008. A compensação pretendida teve como base a Lei Complementar 781/2008 e Decreto 29.666/2008. (ID. 56132619, p. 2-3 do PA), que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos Tributários e Não-tributários do Distrito Federal – REFAZ III. Para compensação da dívida, correspondente a R$ 97.762,75, apurada em 12.12.2008, foram oferecidos créditos relativos a 5 precatórios por meio de uma escritura pública única” Diz a empresa recorrente, que não foi notificada para se manifestar, pois não recebeu a notificação enviada no dia 23.06.2023, pelo Núcleo de Liquidações especiais (notificação n. 644/2023 - ID 115912541 dos autos de origem) dirigida à empresa visando a cobrança da diferença do saldo remanescente. Relata que “constou da referida notificação endereço diverso da empresa, diferente daquele constante do cadastro da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.” Posteriormente, diz que “a referida notificação não chegou ao conhecimento da empresa e pior, não consta do processo administrativo o efetivo envio e a devolução da referida notificação. Não se sabe o motivo da devolução do AR ou mesmo se foi enviado.” Argumenta que “mesmo que tivesse sido enviada, o seu envio foi para endereço diverso do informado pelo impetrante, ou seja, fora enviada para endereço diverso do constante do Cadastro da própria Receita da Fazenda do Distrito Federal, o que também viola a norma legal. Dessa forma, o ato que cancelou a adesão ao REFIS (parcelamento) está eivado de vício insanável, assim como a mencionada notificação que o precedeu.” É certo que, como externou o douto magistrado, o pedido antecipatório a partir de um juízo de cognição sumária, não é possível afirmar, com a margem de segurança necessária, e em se tratando de mandado de segurança, via estreita limitada, se a alegada violação ao contraditório e a ampla defesa efetivamente ocorreu. Portanto, em razão da ausência de acervo documental amparando o pedido de tutela provisória, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Assim, prudente aguardar o regular trâmite do feito, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. Diante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Brasília/DF, 02 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.